Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712274-02.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A embargante-apelante opõe embargos de declaração da decisão de id. 15086705 ao fundamento de que ha omissão por falta de análise da petição de id. 1437903, que comunica o descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, uma vez que incluiu o seu nome no cadastro de inadimplentes e gerou Certidão de Dívida Ativa relativa ao IPVA do ano de 2018, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da decisão de id. 10013901. Com razão a embargante. A decisão de id. 15086705 limitou-se a analisar o pedido de suspensão de exigibilidade do referido imposto relativo aos anos de 2019 e 2020. Conforme apontou a embargante, a exigibilidade do IPVA do veículo relativa ao ano de 2018 foi suspensa pela decisão de id. 10013901, proferida no dia 9/1/2019. Entretanto, o documento de id. 14401712 emitido pela Agencianet comprova que o débito do referido imposto foi incluído em dívida ativa – CDA 14401712, e inclusive remetido a protesto, conforme intimação de protesto de id. 14401711, datada de 14/2/2020. Acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa foi emitida após o depósito judicial do imposto, bem como após a decisão judicial determinando a suspensão de sua exigibilidade, intime-se o Distrito Federal para que no prazo de 5 dias providencie o cancelamento da CDA n. 14401712, emitida em nome da embargante, bem como para que cancele o protesto lançado e qualquer outro ato executivo a ele relativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$. 10.000,00. Intime-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora